Tribunal: TCU
Processo: 001.671/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse CR.NR.0268143-74, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 646300, função URBANISMO, que teve como objeto N S LIVRAMENTO MT MCIDADES FNHIS HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (no da TCE no sistema: 2312/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1596/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em julgar regulares as contas dos Srs. Carlos Roberto da Costa (CPF XXX.295.691-XX) , Silmar de Souza Goncalves (CPF XXX.522.791-XX) e Zenildo Pacheco Sampaio (CPF XXX.746.301-XX) e do Município de Nossa Senhora do Livramento (MT) (CNPJ 03.507.514/0001-26) , dando-lhe quitação plena a esses responsáveis; em dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal; e em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 001.671/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Roberto da Costa (XXX.295.691-XX) ; Município de Nossa Senhora do Livramento - MT (03.507.514/0001-26) ; Silmar de Souza Goncalves (XXX.522.791-XX) ; Zenildo Pacheco Sampaio (XXX.746.301-XX) . 1.2. Entidade: Município de Nossa Senhora do Livramento - MT e Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Bibiano Pereira Leite Neto (8938/OAB-MT) , representando Carlos Roberto da Costa; Alvaro Jose Antunes Brandao (32016/O/OAB-MT) , representando Silmar de Souza Goncalves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.